Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701157-13.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA, D. A. M. APELADO: KAZUO OFUGI, L. L. M. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS contra a sentença de ID 20687918, da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da reintegração de posse ajuizada em seu desfavor por KAZUO OFUGI, julgou procedente pedido. Compulsando os autos, denota-se a ausência de recolhimento do preparo recursal, não tendo sido formulado pleito relativo à gratuidade de justiça nas razões do apelo. Conquanto os recorrentes tenham pleiteado o benefício perante a instância originária, colacionando aos autos declaração de hipossuficiência, o pedido não foi analisado. Não obstante possível a formulação de tal requerimento a qualquer tempo – e malgrado vigente a presunção relativa da veracidade de tais alegações (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil) –, a análise do pedido reclama maiores esclarecimentos no caso concreto, haja vista que os documentos comprobatórios colacionados aos autos se encontram desatualizados. Assim, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo aos apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos tendentes a comprovar a alegada hipossuficiência. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator